Tribunal: STF
Processo: RHC 55063
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FEITA POR EDITAL,
SEM QUE SE TIVESSE POSITIVADO NÃO MAIS MORAR, O RÉU, NO ENDERECO QUE
FORNECERA EM JUÍZO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" PROVIDO, PARA O FIM DE DETERMINAR SEJA FEITA REGULAR
INTIMAÇÃO AO RÉU.